Tribunal: TJMT
Processo: 1031537-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031537-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

DANOS ELÉTRICOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO
DA SEGURADORA.
GENÉRICO. PROVA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA CONFORME MODULO 9 PRODIST. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
C
ível
c
ontra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra a concessionária de energia elétrica

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber: (i)
se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
e (
ii
)
se as provas apresentadas pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo
e
interesse na reforma da sentença recorrida
.

4.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal.

5.

O laudo técnico apresentado pela apelante é superficial, destituído da qualificação profissional do subscritor e de elementos que permitam análise técnica
detalhada
dos equipamentos danificados e a identificação da origem dos defeitos, circunstâncias que comprometem seu valor probatório e inviabilizam a comprovação do nexo causal
.

6.

A concessionária se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar relatórios técnicos elaborados conforme o PRODIST, os quais atestam a inexistência de perturbação na rede elétrica na data do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energ
ia elétrica na data do sinistro, máxime
quando o laudo técnico
apresentado
é
genérico
, não indica a qualificação do profissional responsável e não apresenta outros elementos que permitam uma análise técnica detalhada e a identificação da causa
dos defeitos
.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 1031491-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Yelum
Seguros
S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, por meio da qual a seguradora objetiva reaver a quantia de R$ 13.500,00, paga a título de indenização à sua segurada em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos ocorridos em 31/07/2023, supostamente decorrentes de variações de tensão na rede de distribuição de energia elétrica sob responsabilidade da Energisa Mato Gross
o Distribuidora de Energia S.A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o laudo técnico apresentado era genérico e carecia da devida qualificação profissional do responsável, o que comprometia sua eficácia como prova.

Nas razões recursais
, a
apelante afirma que os laudos de regulação de sinistros demonstram o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos, sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que descargas atmosféricas configuram fortuito interno, inerente à atividade. Argumenta que os laudos foram elaborados por empresas independentes, não pode
ndo ser tidos como unilaterais. Requer a
reforma da sentença para a procedência integral dos pedidos.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDc
l
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,

REJEITO

a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

na
análise da
suficiência das provas apresentadas pela seguradora para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano nos equipamentos e uma falha na prestação do serviço pela concessionária de energia

A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo caus
al, independentemente de culpa.

A
a
pelante trouxe aos autos a apólice de seguro, laudo técnico, relatório de regulação de sinistro e comprovante de pagamento da indenização ao segurado.

Assim,
a teor do que preceitua o art
. 3
73, I e II, do CPC, incumbia à concessionária
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse contexto, a empresa
apresentou relatórios técnicos elaborados
em
conformidade
com
o Módulo 9 do PRODIST (ID 305597879), demonstrando inexistência de perturbação na rede de energia elétrica que justificasse qualquer obrigação de restituição.

Dessa forma, restou comprovado que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, cumprindo a concessionária seu ônus probatório e afastando a necessidad
e de ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

“[...] A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva, dependendo da comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo, conforme disposto nos artigos 37, §6o, e 175 da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atesta a inexistência de interrupções ou perturbações na rede elétrica nas datas e locais indicados pela autora, afastando o nexo causal alegado. A concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não se justifica o pedido de ressarcimento. A jurisprudência do TJMT confirma que, comprovada a ausência de perturbação na rede elétrica, inexiste dever de indenizar. [...] (N.U 1006884-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...]
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro
.
[...]
(N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)
.”

Ademais, observa-se que o laudo técnico apresentado pelo apelante, com a finalidade de comprovar o nexo de causalidade, revela-se superficial e sequer indica a qualificação profissional de seu subscritor.

A
ausência
de elementos capazes de permitir a análise técnica dos equipamentos danificados e a identificação da origem dos defeitos, inviabiliza a comprovação do dano
do nexo c
ausal sustentado pela apelante.

Nesse contexto:

“[...]
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031491-67.2021 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)
.”

“[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e
veracidade .

[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007786020208110101, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025